Tribunal: TJPA
Processo: 0802000-40.2024.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14810 - Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802000-40.2024.8.14.0031

APELANTE: CARLOS DO NASCIMENTO BARROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 350 DO STF. NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO PRÉVIA DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Carlos do Nascimento Barros contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária proposta em face do INSS, na qual pleiteava a concessão de auxílio-acidente. A decisão fundamentou que a parte não requereu pedido administrativamente antes de demandar judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação inviabiliza o conhecimento do pedido judicial de concessão de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de requerimento administrativo prévio visa permitir que o INSS analise, em primeiro lugar, o pleito formulado, respeitando-se o princípio da separação dos poderes e a atuação prioritária da via administrativa.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240/MG (Tema 350), fixou tese no sentido da imprescindibilidade do requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir em ações previdenciárias, salvo hipóteses excepcionais.

5. No caso concreto, o apelante não formulou pedido administrativo antes do ajuizamento da demanda.

6. Ausente a demonstração de pretensão resistida por parte da autarquia previdenciária, mantém-se hígida a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. É imprescindível o prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir em demandas previdenciárias que visem à concessão de benefício, salvo hipóteses excepcionais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27 de abril a 05 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Carlos do Nascimento Barros em face da sentença proferida nos autos da ação previdenciária ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que extinguiu o feito em razão da ausência de interesse de agir.

O Apelante postulou a concessão de auxílio-acidente em decorrência de acidente ocorrido em outubro/1999, o qual teria ocasionado fratura na perna. Recebeu auxílio-doença durante 16/10/1999 até 16/12/2001 (NB 114.967.025-5).

Em sede de sentença (
ID 31545921
), o juízo
a quo
reconheceu a inexistência prévia de requerimento administrativo, destacando que a hipótese não se enquadraria nas exceções admitidas pela jurisprudência, especialmente porque o benefício cessou há mais de 23 (vinte e três) anos, além de não demonstrar a resistência da autarquia. Assim, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em sede de apelação (
ID 31545921
), o apelante sustenta a existência de interesse de agir, defendendo que cabe ao INSS orientar e conceder o melhor benefício ao segurado após a cessação do auxílio-doença, independente de prévio requerimento administrativo específico.

Não houve apresentação de contrarrazões, tendo em vista que a petição inicial foi indeferida, não havendo citação da parte contrária, conforme certidão de
ID 31545922.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se absteve de manifestação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se o apelante faz jus à concessão de auxílio-acidente, mesmo sem ter realizado requerimento administrativo prévio perante o INSS.

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 estabelece que a concessão de benefícios previdenciários depende, em regra, de requerimento administrativo prévio, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS.

Essa exigência tem como base a necessidade de que o órgão administrativo competente tenha a oportunidade de analisar, em primeiro lugar, o pleito do segurado, respeitando-se, assim, a separação de funções entre a administração e o Poder Judiciário.

O interesse de agir pressupõe que a parte tenha uma pretensão resistida ou que, ao menos, exista uma ameaça concreta ao direito que se busca proteger. No âmbito previdenciário, o STF, ao julgar o Tema 350, firmou o entendimento de que, para a concessão de benefícios, é indispensável o prévio requerimento administrativo.

Essa condição existe para evitar que o Judiciário seja acionado prematuramente, antes que a autarquia responsável possa exercer sua função de forma plena e especializada.

Ademais, no caso em análise, a necessidade de prévio requerimento se mostra ainda mais imprescindível quando se analisa que a cessação do benefício de auxílio-doença ocorreu em 2001. Diante do enorme lapso temporal, as condições de saúde do autor precisariam passar por análise da autarquia previdenciária para atestar se permanecem as mesmas de 23 (vinte e três) anos atrás.

A propósito, a ementa do julgado supracitado:

"Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir."

No caso em questão, o apelante não demonstrou ter realizado qualquer tentativa administrativa de solicitar o auxílio-acidente. Em sua apelação, argumenta que a concessão do benefício deveria ser analisada imediatamente após a cessação de prévio benefício, ainda que não houve pedido expresso da parte interessada.

No entanto, esse entendimento vai de encontro à jurisprudência consolidada, que reconhece a importância de se esgotar a via administrativa antes de buscar o amparo judicial, salvo em situações excepcionais, como quando o INSS manifesta de forma clara e reiterada sua resistência ao pleito do segurado.

A exigência do requerimento administrativo não é uma mera formalidade, mas um procedimento essencial para a adequada condução dos processos previdenciários. O INSS, ao ser provocado, tem a capacidade técnica de avaliar se as condições do segurado ainda justificam a concessão do benefício. Além disso, tal procedimento possibilita a produção de provas, como exames médicos atualizados, que são fundamentais para o correto julgamento do pedido.

A ausência de prévio requerimento administrativo compromete a pretensão judicial do apelante, pois impede que o INSS se pronuncie inicialmente sobre a matéria. Como bem observou o juízo de primeiro grau, "

No contexto, conforme decidido em casos análogos, tenho que no caso dos autos se revela imprescindível o prévio requerimento administrativo específico do benefício de se pretende a concessão, notadamente por se tratar de benefício diverso e ainda não submetido submetida à triagem administrativa do INSS. (...) Ademais, o benefício anteriormente recebido (NB nº 114.967.025-5 - auxílio-doença) cessou há 23 anos, período significativo e apto a afastar eventual argumento de suposta revisão/melhoramento de benefício previdenciário ou manutenção de um benefício anteriormente concedido, cuidando-se de uma nova pretensão que demanda análise técnica atualizada”.

Portanto, a exigência do prévio requerimento administrativo se faz imprescindível, pois apenas por meio dele seria possível ao INSS realizar a triagem necessária para verificar a situação do apelante.

Sem esta análise, não há como o Judiciário, de forma adequada e segura, decidir sobre a concessão de um novo benefício, o que reforça a ausência de interesse de agir e justifica a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Dessa forma, ao deixar de formular esse requerimento, o apelante não apenas negligencia um passo fundamental do processo administrativo, como também impede que o Poder Judiciário tenha conhecimento da postura do INSS em relação ao seu pedido, o que é essencial para verificar a existência de pretensão resistida e, por consequência, o interesse de agir.

Portanto, considerando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, não há como acolher a pretensão do apelante, em razão da sentença reexaminada encontrar-se em conformidade com o entendimento consolidado do Supremo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença reexaminada, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2026